Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005539-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ATAISE RIGO - CPF: 960.890.320-34 (AGRAVANTE), VALCIR ALEIXO DA SILVA - CPF: 926.275.791-34 (AGRAVADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Apesar da relevância dos argumentos apresentados pelo agravado, é necessária a dilação probatória nestes autos e recomendável o prosseguimento das ações pendentes, para que sejam analisados com cautela os fatos narrados e a verossimilhança das alegações.

III - A imediata imissão do autor na posse do imóvel, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

IV - O juízo singular não teceu qualquer consideração acerca da sua competência para atuar na demanda, de modo que qualquer incursão sobre o tema, ainda que se trate de ordem pública, implicaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATAISE RIGO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de no. 1002275-78.2023.8.11.004, proposta por VALCIR ALEIXO DA SILVA, determinou a desocupação forçada do imóvel objeto do litígio, inclusive, com ordem de arrombamento e reforço policial.

Para tanto, aduz a agravante, em apertada síntese, que a imissão liminar do agravado na posse do imóvel deve ser suspensa, na medida em que ainda litigiosa, não apenas a questão da validade do leilão, mas, também, da própria mora e da expropriação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 205763669).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 209561161, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a desocupação forçada do imóvel objeto do litígio, inclusive, com ordem de arrombamento e reforço policial.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o imóvel localizado no Lote 08, Quadra 64, Rua LB-03, Bandeirantes II, registrado no CRI de Lucas do Rio Verde/MT sob matrícula n.o 7.222, foi adquirido pelo agravado por meio de leilão público extrajudicial, em 11.01.2021, conforme a Ata e Recibo de Arrematação de Imóvel (id. 111780424).

No entanto, verifica-se que a agravante adquiriu o referido imóvel em 31.10.2013, mediante Instrumento Particular de Financiamento e Alienação Fiduciária de Imóveis, realizado junto ao Banco Santander S.A. e que, em razão de supostas abusividades contratuais, ajuizou a Ação Revisional de Contrato Regido pelo SFH c/c Consignatória de Pagamento, distribuída sob o no. 1002861- 57.2019.8.11.0045.

Além disso, buscando anular a arrematação extrajudicial de imóvel, em razão da ausência de notificação da devedora a respeito da data e local do leilão, a agravante também propôs a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de no 1000322-50.2021.8.11.0045.

Nesse caso, nota-se que a venda é contestada na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e ainda, há Ação Revisional do Contrato pendente de julgamento.

Desse modo, apesar da relevância dos argumentos apresentados pelo agravado, é necessária a dilação probatória nestes autos e recomendável o prosseguimento das ações pendentes, para que sejam analisados com cautela os fatos narrados e a verossimilhança das alegações, até porque a Ação Revisional de no. 1002861-57.2019.8.11.0045, já está em condições de ser sentenciada e a Ação Anulatória de no. 1000322-50.2021.8.11.0045 ainda deve ter a liminar reanalisada, após o contraditório.

Assim, mostra-se prudente a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência. (TJMT - N.U 1009673-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Desse modo, até que a questão seja mais bem analisada na presente ação e nas ações pendentes, é indispensável preservar a situação fática e evitar a inversão tumultuária da posse.

Além disso, a imediata imissão do autor/agravado na posse do imóvel imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).

Dessa forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, o caminho é a reforma da decisão de base.

Por fim, quanto à irresignação da agravante acerca da suposta incompetência do juízo de origem, convém registrar que o juízo singular não teceu qualquer consideração acerca da sua competência para atuar na demanda, de modo que qualquer incursão sobre o tema, ainda que se trate de ordem pública, implicaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por ora, manter a agravante no imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024